Tribunal: CARF
Processo: 10830.015227/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015227/2009-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Assunto
COVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CARMELITA VAIRO CORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência à Unidade de Origem para que a autoridade fiscal
discrimine as despesas médicas glosadas no presente Lançamento, indicando o nome dos
profissionais e o valor dos pagamentos, e junte aos autos a cópia completa da Declaração de
Ajuste Anual em exame.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/13), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 61/76):
> teve problemas para obter ciência do termo de intimação fiscal, uma vez que reside
em condomínio fechado, e naquele período, o serviço de entrega da portaria não
funcionou regularmente;
> é tempestiva a impugnação apresentada;
> não recebeu o termo de intimação fiscal enviado em tempo hábil para responder
dentro do prazo de 5 dias;
> a pessoa física não possui documentos antigos disponíveis para apresentação a
qualquer momento;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015227/2009-87
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015227/2009-87

> houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a fiscalização não discriminou
os comprovantes acatados;
> a exigência não possui liquidez e certeza, uma vez que não foram considerados na
apuração do quantum as despesas efetivamente comprovadas;
> é indevida a glosa de despesas médicas, conforme documentos em anexo;
> protesta pela juntada posterior de documentos de despesas médicas (recibos);
> absurda a alegação que os documentos já apresentados não indicam a pessoa
beneficiária dos serviços prestados;
> apresenta documentos que comprovam despesas com previdência privada;
> ocorreu ofensa ao princípio da verdade material;
> contesta a aplicação dos juros sobre a multa de oficio, em virtude de ausência de
amparo legal;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
Restando cumprido pela autoridade lançadora o estatuído pelo artigo 23 do Decreto n.o
70.235/72 para cientificação do sujeito passivo do Termo de Intimação Fiscal, não há de
se falar em irregularidade do lançamento.
A intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
para o domicílio fiscal da contribuinte, ainda que recepcionada por terceiros, como o
caso de porteiro de condomínio.
GUARDA DOS COMPROVANTES.
É de 5 (cinco) anos, o prazo para guarda dos comprovantes, após a entrega da
Declaração na Receita Federal, art. 150 do Código Tributário Nacional.
COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES PLEITEADAS.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, nos termos da legislação vigente.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito da interessada fazê-lo em momento processual diverso.
Inteligência dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o percentual
da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do imposto suplementar
apurado.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015227/2009-87

Não há cerceamento de defesa se estão presentes na autuação todos os elementos
necessários à perfeita identificação pelo contribuinte do motivo ensejador do
lançamento fiscal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2013 (e-fls. 80), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/03/2013 (e-fls. 83/97), no qual, em síntese,
suscita a nulidade por cerceamento de seu direito de defesa, reitera que os recibos apresentados
são hábeis a comprovar as despesas médicas pleiteadas e reapresenta seus argumentos quanto à
ofensa ao princípio da verdade material e à impossibilidade de aplicação de Selic sobre a multa
de ofício.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise das questões apresentadas na defesa, impõe-se observar
que a autoridade fiscal procedeu à glosa parcial das despesas médicas declaradas pela
contribuinte, mas não indicou na Notificação de Lançamento quais foram essas despesas, o que
seria necessário para a delimitação do litígio (fls. 19, 58).
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em Diligência à Unidade de
Origem para que a autoridade fiscal discrimine as despesas médicas glosadas no presente
Lançamento, indicando o nome dos profissionais e o valor dos pagamentos, e junte aos autos a
cópia completa da Declaração de Ajuste Anual em exame.
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital